Tribunal: STF
Processo: HC 202677
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora Juiz Federal da Subseção Judiciária Federal em Uberaba/MG.
    Na presente impetração, o impetrante/paciente relata que a autoridade coatora “está respondendo Processos Judiciais, movidos por este Advogado, ora paciente”, sendo também acusado pela suposta prática dos delitos de prevaricação e advocacia administrativa, devendo ser declarada a nulidade do feito nº 1006727–32.2020.4.01.3802, diante da suspeição do juiz e do promotor. 
    Narra que foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 339 do Código Penal, encontrando-se “na iminência de sofrer indevida persecução penal”, em razão de ter agido no exercício regular de seu direito garantido pela Lei 8.906/94. 
    Sustenta que não há justa causa para a propositura da ação penal. Alega que o recebimento da denúncia e a designação da audiência de instrução e julgamento se deram em desacordo com o ordenamento, ressaltando que não teve a oportunidade de se defender previamente.
    Assevera que “realizou apenas Atos legalmente garantidos, pois foram devidamente identificados, comprovados faticamente e bem fundamentados, promovidos nos termos e formas legais, nos tempos e modos devidos, junto as Instâncias e Esferas apropriadas, e sem qualquer desvio ou excesso”. 
    Aduz que a autoridade coatora mandou desentranhar dos autos todos os elementos de prova apresentados pelo paciente.
    Destaca que “questões de procedibilidade e Admissibilidade” dos autos estão pendentes de análise pelo Tribunal Regional Federal. 
    Defende que houve abuso de poder por parte do representante do Parquet, que “veio a Juízo única e exclusivamente em perseguição e represália ao paciente”. Assinala que “a abusiva atuação do Ministério Público provoca ilegalidade da denúncia”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ad referendun tantun, imperioso registrar que todas estas questões de Ordem Pública, foram levadas ao Julgador Processante, ora Autoridade Coatora, e ao Tribunal Regional Federal, que optou por ‘...ignora-las...’ senão mandar desentranha – las, insistindo em dar prosseguimento do Feito, ‘...adiantando...’ ainda que ‘...já está tudo definido...’ para condenar este Advogado, ‘...por causa de suas atividades profissionais...’ 
    Isto posto, diante do quanto restou demonstrado, e com sede e ancoradouro nas legislações específicas e vigentes quanto à matéria, sem dispensar os doutos suprimentos deste Supremo Tribunal Federal e, para assegurar direito líquido e certo, impetra o presente Habeas Corpus, para que lhe dê provimentos, para os fins de direito, requerendo: 
    a – se digne esta Suprema Corte, em (liminarmente) declarar a ‘suspeição’ do Juiz Federal Processante (e do Promotor Acusador...) que estão sendo Processados (Judicial / Administrativamente) por este Advogado, ora paciente, vez que o Tribunal Regional Federal, recusou a faze - lo 
    b - seja ‘liminarmente’ Determinado o sobestamento do Feito, até Decisão do Habeas Corpus 1013067 – 15 2021 4 01 0000, e da Carta Testemunhável: 1007281 – 87 2021 4 01 0000. que (ainda) apura as questões de Procedibilidade e Admissibilidade da Ação Penal (1006727 – 32 2020 4 01 3802) 
    c – Seja ‘liminarmente’ Declarado a nulidade do Feito (1006727 – 32 2020 4 01 3802), por cerceamento de defesa (inclusive ‘técnica’...) que sofre este Advogado, ora Acusado / paciente, conforme determinado pela Autoridade Coatora (ID. 480017413), vez que o Tribunal Regional Federal, recusou a faze-lo; 
    d – Seja Declarado a ilegalidade da Ação Penal (1006727 - 32 2020 4 01 3802), que corre na 1ª Vara da Subseção Judiciária Federal em Uberaba / MG, indevidamente proposta em desfavor do Advogado, ora paciente, nos termos do Art. 648, IV do CP, vez que, a ‘causa de pedir’ encontra – se eivada de nulidade, pois são improcedentes e infundadas as suas imputações, e não foi observado nem o rito (Processual...) determinado pelo CPP, e muito menos as garantias (Constitucionais / Profissionais) deste Advogado, ora paciente, além do fato deste se ver indevida e abusivamente perseguido, por exercitar os seus direitos e garantias legais. 
    e – Superadas estas questões de procedibilidades, o que não se acredita, ainda assim, seja  ‘trancada’ a referida Ação Penal (1006727 – 32 2020 4 01 3802), indevidamente proposta em desfavor deste Advogado, ora paciente, nos termos do que lhe garante o Art. 648, I do CP, vez que, o Feito encontra – se ‘ausente de justa causa’ para propositura da Ação Penal, notadamente pelo exercício regular de direito (Lei: 8.906 / 94) em que incorreu o paciente; pela ‘ausência de dolo específico’ do tipo penal proposto e principalmente pela ‘...atipicidade...’ da conduta deste Advogado, ora paciente, 
    f – seja os Autos encaminhados a Procuradoria Geral da Republica, para conhecimento dos fatos e promoção do que entender por correto, notadamente, quanto a conduta ‘ilícita e abusiva’, do Procurador Federal, ora subscritor da peça de Denúncia, que está agindo apenas e tão somente, em perseguição e represália, ao Advogado, ora paciente, pois está, ‘abusivamente’ valendo – se de seu cargo e posição, para advogas administrativamente em favor de Servidores Públicos (ora vitimas / Testemunhas???), e usando do Processo, para atentar contra os direitos e garantias (profissionais...) do Advogado, ora paciente, e auferir finalidade ilegal, por interesses escusos e reprováveis
    g - seja reconhecido por este Supremo Tribunal Federal, as excludentes / imunidades (profissionais) do Advogado, ora paciente, quer seja aquelas garantidas nos Art. 5º e 133 da CF / 88, quer sejam aquelas determinadas nos Art. 23 e 142 do CP, quer seja aquelas dispostas na Lei: 8.906 / 94, vez que, o Juiz Federal Processante, e o Tribunal Regional Federal, recusa a fazer o que manda o Código de Processo Penal 
    Por fim, seja Notificado a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB, para conhecimento dos fatos, e principalmente para comparecer (apresentar...) a todos os Atos da referida Ação Penal, visando promoção do que garante a lei: 8.906 / 94, senão pelos dispositivos incertos no Art. 43 da Lei 13.869 / 19, sob pena de nulidade do Feito, vez que o Juiz Federal: Elcio Arruda, e o Tribunal Regional Federal (também...) recusou a faze - lo”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia do ato impugnado.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachon, DJe de 23/9/2020)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Juízo de Primeira Instância.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente